Tribunal: TJDFT
Processo: 0705566-94.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705566-94.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO ALVES SOBRINHO APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Em atenção aos arts. 9 e 10, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a preliminar de falta de impugnação específica apresentada em contrarrazões, bem como sobre a possibilidade de não conhecimento do seu pedido de declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê a contratação de cartão de crédito, item “b” dos pedidos recursais. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator